Tribunal: STF
Processo: ARE 1470627
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS. INVALIDADE. 2. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. SÚMULAS 366 E 429 DO TST. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual negado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que as razões expendidas pela agravante não se revelam suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido.” (eDOC. 57, ID: b7bc1b9c) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LV; 7º, XIV, e XXVI; e 8°, III e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a validade da cláusula ajustada no acordo coletivo de trabalho objeto dos autos. 



    Alega-se que “o inciso XIV do art. 7º da CF não limita a 8 horas a jornada praticada em turno de revezamento elastecida pela via da negociação coletiva, tampouco se a situação real em análise, com jornada diária de 8hs48min, de segunda a sexta-feira, com folgas aos sábados e domingos, de forma a que a jornada semanal seja limitada a 44 horas.” (eDOC 59, ID: 314c9d6d, p. 16).



    Argumenta-se que “o regime de compensação semanal, de prorrogação da jornada em 48 minutos de segunda a sexta-feira, para folgar aos sábados, mas respeitando a jornada máxima de 44 horas semanais, é fruto de negociação coletiva e foi aprovada e requerida pela categoria profissional.” (eDOC 59, ID: 314c9d6d, p. 19).



    Sustenta-se, assim, a validade do ajustamento com a classe trabalhadora da jornada de trabalho diferenciada. Afirma-se que a jornada fixada é favorável aos profissionais e que fora acordada com base na manifestação livre de vontade dos trabalhadores interessados.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão, para ser declarada a validade da cláusula do acordo coletivo e, consequentemente, da jornada especial do trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o acordo coletivo celebrado prevê jornada normal superior a oito horas diárias e que, por essa razão, está configurada a hipótese de turno ininterrupto de revezamento. Reconheceu, assim, a nulidade da cláusula do acordo que prevê tal jornada, por restrição indevida aos direitos dos trabalhadores, e determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A decisão impugnada, no que interessa ao exame do presente agravo, registra a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso, a jurisprudência desta Corte reconhece a validade da majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, desde que prevista em negociação coletiva e limitada a oito horas diárias (Súmula 423 do TST), de modo que não há como reputar válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que preveja jornada superior a oito horas em caso de turnos ininterruptos de revezamento.



    Também, a OJ nº 360 da SBDI-1/TST, cuja diretriz estipula que a condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, independentemente de o revezamento ter periodicidade semanal, quinzenal ou mensal.



    Assim, não se pode afastar a incidência da referida orientação jurisprudencial ao caso dos autos, como pretende a reclamada.



    Nas circunstâncias fáticas dos autos, a prestação de horas extraordinárias habituais além da oitava diária, em turno ininterrupto de revezamento, afronta ao limite diário legal imposto, descaracterizando o ajuste coletivo e malfere o disposto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, afigurando-se devido o pagamento, como horas extras, do período além da sexta hora diária.



    (...)



    Decisão do TRT em consonância com a Súmula nº 423 e a OJ nº 360 da SBDI-1, ambas do TST. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    (...)



    Nego seguimento.



    (...)



    3. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 8 HORAS.



    (...)



    De plano, registrado no acórdão regional que “o autor laborou em regime de dois turnos, em alternância semanal ou quinzenal, com jornada de 06h00min às 15h48min ou 15h48min às 1h09min, de segunda a sexta-feira, com intervalo intrajornada regular”, a conclusão no sentido de que restou configurado o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento está em harmonia com a OJ 360/SDI-I/TST ("Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta").



    Noutro giro, a Corte de origem reconheceu “o acréscimo de 48 minutos diários, além da 8ª hora diária, de segunda a sexta-feira, para compensar as horas que ordinariamente seriam laboradas aos sábados, perfazendo 44 horas semanais”, bem como o trabalho “habitualmente aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação semanal adotado, agravando ainda mais a jornada a ele imposta”, de modo que não há como concluir pela validade do ajuste firmado.



    Com efeito, consoante registrado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte reconhece a validade da majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, desde que prevista em negociação coletiva e limitada a oito horas diárias (Súmula 423 do TST), ainda que o elastecimento decorra de acordo para a compensação do trabalho a ser prestado nos sábados.



    Nesse sentido, rememoro julgado da SDI-I do TST, relativo à mesma reclamada:



    (...)



    Decisão em consonância com a jurisprudência do TST, cristalizada na Súmula 423. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    Nego provimento.” (eDOC 57, ID: b7bc1b9c, pp. 5-6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente na inviabilidade de se flexibilizar o limite de oito horas diárias de trabalho, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do entendimento firmado no ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis do trabalhadores envolvidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 57, ID: b7bc1b9c) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente